Tribunal: TJDFT
Processo: 0751725-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO MANEJADO PELO ORA RECORRENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC).
2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos.
3. Não existem indícios concretos de cerceamento de defesa e nem de atuação contraditória por parte do MM Juiz sentenciante. No mais, uma leitura minuciosa da sentença indica que o patamar da pensão alimentícia teria se pautado no binômio Necessidade x Possibilidade, tal qual disciplinado no art. 1.695 do CC/2002. E que tal decisão teria sido integralmente apoiada pelo ilustre representante do Ministério Público.
4. Não se discute a possibilidade de redução posterior do quantum do numerário. No entanto tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento,
5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.